Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: Conselho Especial Classe: Restauração de Autos Processo: REA 2019 00 2 003099-8 0000667-53.2019.807.0000 (Res. 65 - CNJ) Requerente(s): SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS Requerido(s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de ação de restauração de autos formulada por SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Foi determinada a citação dos herdeiros de JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, tendo em vista o falecimento da inventariante, seu cônjuge HONORINA DA CONCEIÇÃO BOM JARDIM DOS SANTOS (ID 17773687). As herdeiras CONCEIÇÃO BOM JARDIM DOS SANTOS LIMA e IVANETE ARAGÃO DE OLIVEIRA DOS SANTOS foram citadas, mas até o momento não se manifestaram (ID 18939288). A herdeira RAYANE RAMOS BOM JARDIM, menor representada por sua genitora RAQUEL DE SOUZA RAMOS, não foi encontrada no endereço conhecido (ID 18939298 - Pág. 1). Aguarda-se, ainda, o retorno do mandado de citação de ALBERTO BOM JARDIM DOS SANTOS (ID 18206952). Não foi expedido o mandado referente à SUELY BOM JARDIM DOS SANTOS JARA. Em sua petição de ID 18362931, o autor informa que consta nos autos o Alvará de Levantamento n.o 1750/2014 em favor de Honorina da Conceição Bom Jardim dos Santos (ID 13002644). Requer o chamamento do feito à ordem para se constatar junto ao Distrito Federal e/ou à Coordenadoria de Precatórios se o citado Alvará foi devidamente liquidado e se há créditos em favor do referido espólio (ID 18362931). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido do autor, para que seja constatado se houve o levantamento do alvará expedido em nome de Honorina da Conceição Bom Jardim dos Santos perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, com nova remessa para manifestação. É o relatório. Cumpra-se o despacho de ID 17773687, que determinou a busca no sistema do INFOJUD do endereço de Suely Bom Jardim dos Santos Jara, com posterior expedição de mandado de citação por carta registrada com AR simples. A Secretaria deve, ainda, reenviar o mandado de citação de Alberto Bom Jardim dos Santos pelos correios, caso o AR (ID 18206952) referente à sua citação não tenha retornado. Defiro o requerimento do autor para determinar que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios seja intimada para que informe todos os valores pagos e remanescentes em relação ao Precatório no 2010.00.2.017576-8 (ID 13002644). Em seguida, prestadas as informações pela Coordenadoria de Precatórios, independentemente do resultado das citações, dê-se vista ao Ministério Público, conforme requerido. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator